Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA QUANDO À AUTORIA. DIVERGÊNCIAS NA PROVA ORAL COLHIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio reveste-se de importante força probatória, apta a fundamentar sentença condenatória, quando apresentada de maneira firme e coerente e desde que esteja embasada em outros elementos de prova, não podendo justificar, sozinha, a condenação. No presente caso, existem contradições relevantes entre as declarações colhidas administrativa e judicialmente.
2. Tais discrepâncias poderiam ser superadas caso existissem outras provas a corroborar o reconhecimento realizado pela vítima perante os policiais militares, como o testemunho de outras pessoas que tivessem presenciado o crime, a existência de filmagens do ocorrido ou a localização do réu na posse de algum bem de propriedade do ofendido ou mesmo da pedra ou faca mencionadas. Entretanto, nenhuma dessas situações foi verificada no presente processo, ao contrário, não houve apreensão de objetos e o reconhecimento não foi repetido na delegacia nem judicialmente.
3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
4. Recurso provido.